Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, inovou no uso da Tecnologia da Informação ao criar a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Essa medida veio para facilitar a consecução de tratos de caráter privado, cujas partes, por algum motivo, não puderam se apresentar pessoalmente para apor seu sinal de identificação de maneira física no respectivo documento.
2. Logo, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir como controlador da vontade das partes. A intervenção do Poder Público nas liberdades civis, não pode extrapolar a medida da legalidade, moralidade e ética.
3. Da análise da referida Medida Provisória no 2.200-2/2001, não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, pois referida norma previu a possibilidade de ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
4. Na execução de título extrajudicial, o fato de a assinatura ter sido firmada mediante atestado digital não emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil, não impõe a pecha da invalidade ao título executivo por ausência do requisito da certeza, tendo em vista a capacidade de identificação dos subscritores por outros meios a definir o reconhecimento da própria autenticidade e legitimidade da assinatura.
5. Uma vez que a parte executada firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia adimplindo algumas parcelas do pagamento, em tese, não há como afastar a validade do contrato. Havendo dúvidas, a executada poderá impugnar a regularidade formal do documento no momento oportuno.
6. Apelação conhecida e provida.